Tribunal: TJDFT
Processo: 0738684-46.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO DAS PARCELAS. PANDEMIA. ARTIGO 317 CÓDIGO CIVIL. ANÁLISE NO CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS E PROVAS A DEMONSTRAR A DIFICULDADE FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS PARCELAS ENTABULADAS NO CONTRATO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. AUSENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA PELOS ACLARATÓRIOS. VEDAÇÃO.
1. Ausentes omissão e obscuridade, uma vez que a fundamentação se mostrou clara e coerente. Assim, afasta-se a alegação de vícios no julgamento.
2. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, tendo em vista que seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
3. Negou-se provimento aos embargos declaratórios.